Tribunal: TJDFT
Processo: 0733927-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. TABELA OAB. MERA RECOMENDAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não se verifica omissão apontada, porque a questão levantada pela embargante foi bem tratada no acórdão. 2. 1. Apesar de ter sido acolhida a pretensão da autora para fixar os honorários pelo critério da equidade, afastou-se sua correlação aos valores estipulados na tabela da OAB, o que equivaleria a três vezes o valor da causa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. 2. A controvérsia está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema 984, no sentido de que a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.